Tribunal: TJBA
Processo: 8070192-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070192-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ELEVAÇÃO PARA A REFERÊNCIA V. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, que não implementou em seus proventos a Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V, conforme previsto pela Lei Estadual nº 12.566/2012 para os militares em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o impetrante, que já percebe a GAP na referência IV, tem direito à elevação desta gratificação para a referência V, com base no princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Gratificação de Atividade Policial possui caráter genérico quando concedida de forma indistinta a todos os servidores em atividade, devendo ser estendida aos servidores inativos em respeito ao princípio da paridade remuneratória. 4. O fato de o impetrante já perceber a GAP na referência IV comprova que, enquanto em atividade, já preenchia os requisitos estabelecidos pela legislação para percepção desta gratificação, sendo a referência V mera evolução da gratificação já incorporada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070192-64.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01